Tribunal: TJBA
Processo: 8023348-22.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8023348-22.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

AGRAVADO: CRISPIM BARBOSA DE SANTANA

Advogado(s)
:
LINDOMAR PINTO DA SILVA SAEZ AMADOR

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE PAGAR IMPOSTA AO INSS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS QUE NÃO INDUZ AUTOMÁTICA HOMOLOGAÇÃO. NATUREZA INDISPONÍVEL DO INTERESSE PÚBLICO.
VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO.
INAPLICABILIDADE DOS ÍNDICES DIVULGADOS PELO CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL. INCIDÊNCIA DA SELIC.
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pe
lo INSS
em face de decisão que, no bojo da fase de cumprimento de sentença,
rejeitou a exceção de pré-executividade em razão de sua intempestividade.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A
s
quest
ões
em discussão
consistem em: (i)

verificar a

possibilidade de modificação dos cálculos após homologação pelo juízo, ainda que não haja impugnação pela Fazenda Pública; (ii)

observar a aplicabilidade dos índices divulgados pelo Conselho da Justiça Federal e (iii) analisar a incidência
da taxa Selic por aplicação da EC n. 113/2021, ainda que a decisão transitada em julgado tenha fixado
parâmetro
diverso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Analisando de maneira sistemática as regras processuais, a simples ausência de impugnação aos cálculos d
o exequente
pelo INSS não implica, necessariamente, a presunção de veracidade destes e a sua automática homologação,
devendo
o magistrado aferir a adequação dos pedidos com os limites do título judicial.

4. Na hipótese, cálculos apresentados que excedem os limites do título judicial, incluindo parcelas entre março/2018 a
julho
/2023, período em que foi implementado o benefício da aposentadoria por invalidez em favor do exequente. Portanto, vedado o enriquecimento ilícito e a percepção simultânea de dois auxílios previdenciários, nos termos dos art. 8
84
do CC/02 e art. 86, §2º, da Lei n. 8.213/91, alterado pela Lei n. 9.528/97.

5. Na situação, são inaplicáveis os índices divulgados pelo Conselho da Justiça Federal, pois o título judicial fixou correção monetária diversa, que não foi impugnada pela entidade previdenciária no momento oportuno, estando em conformidade com a tese fixada pelo STJ no tema repetitivo n. 905.

6. Em relação à aplicação da
taxa
Selic a partir da vigência da EC n. 113/2021, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema RG n. 1361, entendeu que o trânsito em julgado de decisão de mérito com previsão de índice específico de juros ou correção monetária não impede a incidência de legislação superveniente.

IV. DISPOSITIVO

7. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8023348-22.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
e como agravado
CRISPIM BARBOSA DE SANTANA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Estado da Bahia,
em conhecer e dar parcial provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.